Tribunal: TJES
Processo: 5001034-53.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001034-53.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE BRAES DA COSTA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5001034-53.2024.8.08.0011

RECORRENTE: JORGE BRAES DA COSTA

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FABIO PRETTI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
.

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. DETRAN. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. RECORRENTE QUE PRATICOU INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DE DIRIGIR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL EM 19/10/2017. INFRAÇÃO AUTUADA PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. COMPETÊNCIA DO DETRAN/ES PARA APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRINCÍPIO “TEMPUS REGIT ACTUM”. INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR REGULAR. DECADÊNCIA DO DIREITO DO ESTADO PARA APLICAR A PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR NÃO EVIDENCIADA. A REGRA DO ARTIGO 282, §§ 6º E 7ª DO CTB FOI INSERIDA NO CÓDIGO DE TRÂNSITO APÓS O COMETIMENTO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRINCÍPIO “TEMPUS REGIT ACTUM”. APLICAR A REGRA DA PRESCRIÇÃO PREVISTA NA RESOLUÇÃO 182/2005 DO CONTRAN. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NOS TERMOS DO ARTIGO 98, § 3º DO CPC.

RELATÓRIO

Em síntese, relata a parte autora que pretende o cancelamento do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2021-MVQ41. O autor entende que já teria ocorrido a decadência do direito nos termos do artigo 282, §§ 6º e 7º do CTB, não sendo mais possível a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir.

Ademais, defende que o DETRAN/ES não teria mais competência para instaurar o processo de aplicação da referida penalidade, em razão da alteração legislativa no artigo 20 do CTB que inseriu o inciso XII no dia 13/10/2020 pela Lei n. 14.071/2020, isto é, agora a competência é da Polícia Rodoviária Federal, por ser a autoridade autuadora da infração de trânsito no caso em tela.

O juiz de primeiro grau proferiu sentença, tendo concluído pela improcedência dos pedidos autorais.

Insatisfeito com a decisão de primeiro grau, o Recorrente interpôs recurso inominado objetivando a reforma da sentença objurgada, de modo a reconhecer a incompetência do DETRAN/ES para instaurar o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir e, subsidiariamente, reconhecer a decadência do direito de punir o autor na mencionada penalidade.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei nº 9.099/95.

Defiro a gratuidade de justiça do Recorrente, haja vista que comprovou nos autos sua hipossuficiência financeira.

Pois bem.

Analisando as provas contidas nos autos, constatei que a infração de trânsito praticada pelo autor e descrita no artigo 165 do CTB (dirigir sob influência de álcool) ocorreu no dia 19/10/2017, tendo como penalidade a pena de multa e suspensão do direito de dirigir.

Importante salientar que a jurisprudência afirma que, em relação à legislação de trânsito, deve-se observar o princípio do
tempus regit actum
:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. PRAZO DECADENCIAL. OMISSÃO. CONTAGEM NÃO INICIADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INSTRUMENTO IDÔNEO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ART. 165 DO CTB. NORMA APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. LEI FEDERAL Nº 9.873/1999. CONTRAN. RESOLUÇÕES Nº 723/2018 E Nº 844/2021
. INAPLICABILIDADE. RESOLUÇÃO Nº 182/2005. CONTRAN. APLICAÇÃO. OBSERVÂNCIA.
PRAZO PRESCRICIONAL. PRETENSÃO PUNITIVA. 5 (CINCO) ANOS. NOTIFICAÇÃO. INTERRUPÇÃO
. TEORIA DA CAUSA MADURA. TRANSCURSO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO. PRONTUÁRIO CONDUTOR. NULIDADE. 1. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Ausente o preenchimento dos requisitos, indefere-se o pedido. 2. Embora o art. 23 da Lei nº 12.016/09 estabeleça que o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, se o mandado é fundado em omissão da Administração em analisar requerimento apresentado pelos autores e inexiste prazo para a resposta, não há falar em início da contagem do prazo decadencial (Acórdão 1296511, 00420514420168070018, Relator: ROBERTO FREITAS, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág. : Sem Página Cadastrada. ). 3. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. 4. O art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que a penalidade de suspensão do direito de dirigir será aplicada por decisão fundamentada da autoridade competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa. 5.
A norma vigente à época em que o ato de infração de trânsito foi praticado deve ser observada para a aplicação da respectiva penalidade, por força do princípio Tempus regit actum. Precedente. 6. A Lei Federal nº 9.873/1999, que prevê a prescrição intercorrente de 3 anos (art. 1º, § 1º), possuía aplicação apenas no âmbito Federal e passou a ser adotada pelos órgãos de trânsito estaduais somente com a publicação da Resolução nº 723/2017, posteriormente editada pela Resolução nº 844, de 8/4/2021, ambas do CONTRAN. As disposições dessas normas são inaplicáveis ao procedimento administrativo que apura infração de trânsito praticada em meados de 2010, quando a norma vigente era a Resolução nº 182/2005 do CONTRAN
. Precedente. 7.
O art. 22 da Resolução CONTRAN nº. 182/2005 estabelece que a pretensão punitiva da penalidade de suspensão do direito de dirigir prescreve em 5 (cinco) anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo, sendo que o prazo prescricional será interrompido com a notificação
. Precedente. 8. O transcurso de mais de cinco anos entre a data da notificação de abertura do processo administrativo e seu julgamento final, ainda não realizado, implica o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, extinguindo-se a penalidade de suspensão do direito de dirigir. 9. Recurso conhecido e provido. Decadência afastada. Sentença cassada. Aplicação da teoria da causa madura. Segurança concedida. (TJDF; APC 07041.62-39.2021.8.07.0018; Ac. 139.7595; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro; Julg. 09/02/2022; Publ. PJe 15/02/2022)

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI FEDERAL Nº 14.071/2020. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
Impetrante que pretende aplicação retroativa da Lei nº 14.071/2020 para afastar a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Impossibilidade. Norma de cunho administrativo que não permite aplicação de princípio próprio do direito penal e tributário.
Aplicação da penalidade que deve se pautar pela legislação vigente à época das autuações. Princípio do tempus regit actum
. Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP; APL-RN 1033638-13.2021.8.26.0053; Ac. 15582645; São Paulo; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Nogueira Diefenthaler; Julg. 17/04/2022; DJESP 27/04/2022; Pág. 4133)

Sendo assim, no caso em tela, a legislação que deve ser observada, tanto para aplicação da penalidade quanto para decadência, é aquela prevista ao tempo do cometimento da infração.

Portanto, afasto, desde já, a alegação do Recorrente de que o Detran/ES não tinha mais competência para aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir, isto porque a PRF só passou a ter essa atribuição em 2020, porém, a infração foi cometida em 2017, sendo o Recorrido o órgão de trânsito responsável pela aplicação da penalidade.

Destaco que o Detran/ES só não havia procedido com a instauração do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir porque o autor havia interposto recurso administrativo na JARI (instaurado em 10/01/2018) e julgado em 28/08/2020, conforme informações contidas na peça vestibular.

Como bem destacado nos julgados anteriores, a lei que se aplica ao caso em tela é a do tempo do cometimento da infração, sendo, dessa forma, inquestionável que o DETRAN/ES tinha a atribuição para aplicação da penalidade objeto do autos.

Quanto à alegação de decadência, o Recorrente fundamenta sua tese defensiva com base no artigo 282, §§ 6º e 7º do CTB. No entanto, os mencionados parágrafos foram inseridos no CTB pela Lei n. 14.071/2020 e depois alterados pela Lei n. 14.229/2021.

Logo, também em obediência ao princípio do “tempus regit actum”, entendo que o artigo 282, §§ 6º e 7º do CTB (decadência) não se aplica ao caso em concreto.

Para saber se a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir do autor, em decorrência do auto de infração objeto da lide, encontra-se prescrita, é preciso observar o que disciplina a Resolução 182/2005 do CONTRAN:

Art. 22. A
pretensão punitiva
das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH
prescreverá em cinco anos
,
contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo
.

Parágrafo único. O prazo
prescricional será interrompido
com a
notificação
estabelecida na forma do
artigo 10
desta Resolução. (Grifo nosso).

Necessário se faz também destacar o artigo 10 da Resolução 182/05 do CONTRAN:

Art. 10. A autoridade de trânsito competente para impor as penalidades de que trata esta Resolução deverá
expedir notificação ao infrator
, contendo no mínimo, os seguintes dados:

[...]

§ 1º. A
notificação será expedida ao infrator por remessa postal
, por meio tecnológico hábil ou por os outros meios que assegurem a sua ciência;

§ 2º. Esgotados todos os meios previstos para notificar do infrator, a notificação dar-se-á por edital, na forma da lei;

§ 3º. A ciência da instauração do processo e da data do término do prazo para apresentação da defesa também poderá se dar no próprio órgão ou entidade de trânsito, responsável pelo processo. (Grifo nosso)

Assim, de acordo com a Resolução 182/05 do CONTRAN, o Detran/ES tinha o prazo de 05 anos para aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Considerando que a infração ocorreu no dia 19/10/2017, o órgão de trânsito tinha até o dia 19/10/2022 para aplicar a penalidade.

De acordo com a informação do ID 8828569 , o processo n. 2021-MVQ41, teve seu início no dia 27/07/2021. No entanto, considerando que a notificação de penalidade se deu no dia 24/01/2022, ocorreu a interrupção do prazo prescricional, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 22 da Resolução 182/05 do CONTRAN.

Sendo assim, entendo que o pedido de nulidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir do Recorrente não merece ser acolhido, haja vista que, de acordo com a legislação vigente à época da infração de trânsito, a prescrição não ocorreu.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, porém sua exigibilidade está suspensa por força do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)